Tribunal: TJES
Processo: 5000095-59.2023.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-59.2023.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAVID GARBRECHT
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE POR INADIMPLEMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÉBITO MUITO ANTERIOR À DATA DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR ELÉTRICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000095-59.2023.8.08.0027.

RECORRENTE: EDP.

RECORRIDO: DAVID GARBRECHT.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, crit
érios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da EDP, cuja sentença (ID nº “
33014866
”) julgou procedente em parte a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente, apenas poderia suspender o fornecimento de eletricidade ao Autor em caso de dívida atual, o que não é o caso dos autos.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, reiterando os argumentos de piso. Assim, preliminarmente, sustenta que a necessidade de prova pericial. No mérito, alega que: i) agiu corretamente, ante a existência de ligação elétrica clandestina; ii) os atos da Recorrente têm presunção de validade e legalidade.

Pois bem.

Quanto à necessidade de prova pericial, a alegação é indevida. A pretensão autoral é a anulação da cobrança com base no descumprimento dos deveres legais (CDC) e regulamentares (Instrução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL).

Para a análise da legalidade de determinado ato, não é necessária a realização de prova técnica, bastando o exame jurídico do ato administrativo.

Dessarte e sem mais delongas,
rejeito esta preliminar.

Superada essa questão e quanto ao mérito,
entendo que a pretensão recursal não deve prosperar.

De saída, cumpre destacar que
“[...] segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020 [...]
” (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.).

Em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (doravante, TOI), a Res. nº 1000/2021, ANEEL dispõe sobre a questão:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou
àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Como se lê acima,
a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor
, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito. Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor. Vejamos:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O TOI anexado à contestação (ID nº “
29746257
”) não comprova a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Soma-se a isso que a documentação acostada aos autos pela EDP não é suficiente para demonstrar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação da consumidora acerca da data correta da inspeção (nesse sentido,
vide
: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Ademais, não há comprovação de que o titular da unidade consumidora estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Ao contrário, a prova constante nos autos comprova que o TOI foi realizado em 19/02/2022 (ID nº “
29746257
”), enquanto o Recorrido foi notificado da lavratura desse TOI em 04/03/2022 (ID nº “
29746257
”).

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel (ou sua antecessora, a Res. nº 414/2010), muito menos o direito da consumidora.

Diante disso, verifico que o TOI foi elaborado de forma unilateral pela Parte Ré, sem a participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021).

No mesmo sentido o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu anteriormente:

MENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/05/2024).

E também as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

MENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. O autor obteve a declaração da inexigibilidade do débito, enquanto a EDP visa a manutenção do TOI e da cobrança daí decorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iii) se a anulação do TOI é cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido, mantendo-se a anulação do TOI. Tese de julgamento: "A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022. (TJES, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, RI nº 5003435-29.2023.8.08.0021, Rel.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Data: 16/05/2025).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES QUANTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE NA DATA DO DIA 28/09/2020. TOI Nº 3502684. MEDIDOR RETIRADO. AUSÊNCIA DA RECORRIDA NO LOCAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA RECORRIDA NO TOI. RECORRENTE ADUZ QUE O MEDIDOR DEIXOU DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DETERMINOU O PERÍODO DE COBRANÇA DE 28/09/2017 A 28/09/2020 NO MONTANTE DE R$37.701,24. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. NULIDADE DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. NULIDADE DO TOI E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal, RI nº 5002029-57.2021.8.08.0048, Rel.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data: 03/12/2021).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente. Logo, resta evidente a nulidade dos débitos sob análise, pois, embora o parcelamento a título de recuperação de consumo seja medida obrigatória (art. 323, §1º, da Res. nº 1000/2021, ANEEL), imputando o dever às concessionárias de energia elétrica de parcelarem os débitos a tal título,
se denota que o fato gerador da dívida é nulo, e por isso, insubsistente a imputação
.

Via de conseqüência, é inviável que o fornecimento de eletricidade à Parte Autora seja interrompido, segundo requereu em sua inicial. Pelos mesmos motivos, não se pode afastar a indenização da Recorrente aos danos morais suportados pelo Recorrido.

Estas foram as mesmas conclusões da sentença recorrida, que enfrentou as matérias alegadas pelo Recorrente de modo satisfatório, rejeitando a pretensão do Recorrente. Dito de outra forma, a sentença foi suficientemente fundamentada e tratou da matéria de forma suficiente a resolver o mérito. Vejamos:

[...]

Da Preliminar de Incompetência do Juízo.

A parte ré argui a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de produção de prova pericial, o que, na sua avaliação, seria incompatível com este rito.

Sem razão em seus argumentos.

Primeiro, porque, à luz da causa de pedir apresentada, não há necessidade da referida prova para a resolução da lide.

Segundo, é a complexidade da causa que inviabiliza o seu trâmite perante os juizados, assim, a necessidade de eventual perícia, por si só, não o afastaria.

Logo, rejeito a preliminar.

Ausentes outras preliminares a serem enfrentadas e presentes os pressupostos processuais e não havendo outras questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Do Mérito.

A matéria em exame versa sobre relação de consumo, pois o autor enquadra-se no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.078/90, e, por outro lado, a parte ré encontra-se na condição de fornecedora, conforme prevê o art. 3º do diploma legal em testilha.

Além disso, por ser a ré concessionária de serviços públicos, as normas da Lei nº 8.987/90 também são aplicadas ao caso em um verdadeiro diálogo de fontes entre as espécies normativas acimadas citadas.

O propósito da presente ação é saber se, na situação fática apresentada nos autos, a suspensão do fornecimento de energia e a retirada do medidor de consumo pela requerida caracterizou ato ilícito indenizável em relação ao autor.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que razão possui o requerente.

Explico.

É certo que requerida, na condição de prestadora de serviços públicos mediante concessão, pode interromper o fornecimento de energia elétrica, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da continuidade dos serviços públicos, nas hipóteses do art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95.

Portanto, presentes os pressupostos legais acima, é autorizada a suspensão do fornecimento de energia, sem que isso configure conduta ilícita indenizável.

No caso sob exame, o motivo que ensejou a suspensão do serviço foi a inadimplência, cuja hipótese é prevista no inciso II do § 3º do art. 6º da Lei nº 8.987/95, o qual dispõe o seguinte:

“Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: [...] II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”.

Assim, a princípio, não haveria ilegalidade por parte da ré em interromper o serviço quando o autor ficar inadimplente.

No entanto, restou comprovado que a dívida que motivou o corte no fornecimento de energia e o recolhimento do medidor não era atual, mas pretérita, pois superior ao período de 90 (noventa) dias contados do vencimento. Nessa situação, a ré deveria utilizar-se dos meios judiciais cabíveis para a cobrança/execução do débito, porém, não foi esse o caminho que ela escolheu.

Dessa maneira, a conduta da requerida configurou verdadeiro abuso de direito e constrangimento à parte autora, situação vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente, em seu art. art. 42.. [...]

[...]

A impossibilidade de interrupção no fornecimento de energia por dívidas pretéritas possui, de igual modo, previsão no art. 357 da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, de 7 DE DEZEMBRO DE 2021.

Outrossim, a excludente de responsabilidade arguida em contestação não deve ser acolhida.

A uma, porque a inadimplência era por dívida pretérita, por isso, não era autorizado a ré a suspensão como meio forçado do cumprimento da obrigação.

Segundo, a afirmação de que os autores arranharam o medidor, não foi comprovada pelo réu, sendo que incumbia-lhe demonstrar os fatos extintivos e modificativos dos direitos alegados nos autos.

Isso porque a mera imagem colacionada do corpo da contestação, referente a informações constantes no sistema da ré, não é suficiente para comprovar que a veracidade de suas afirmações. Vale dizer, a informação ali pode não corresponder com a realidade fática dos autos e, por isso, deve ser cabalmente demonstrada.

Com efeito, em que pesem as alegações da parte ré, restou evidente a ilicitude de sua conduta.

Consequentemente, a responsabilidade da concessionária é objetiva, por se tratar de falha na prestação do serviço por este prestado, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

A despeito dessa conclusão, deve-se averiguar a existência ou não do alegado dano moral suportado pelo autor.

O dano, no presente caso, surge em razão da tão só prática ilegal do ato, tendo em vista que o serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial.

Contudo, ainda que essa não fosse a conclusão, ficou finalmente demonstrado nos autos que o autor foi privado do fornecimento de energia por um período juridicamente relevante, o qual foi suficiente para causar abalo emocional.

Desse modo, e avançando, então, à mensuração do quantum indenizatório, e tendo como parâmetros os critérios firmados pela jurisprudência, quais sejam, EDUCATIVO/PUNITVO e COMPENSATÓRIO, temos como justo e equânime o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Como se vê pela mera leitura da sentença, as insurgências da Parte Recorrente foram suficientemente tratadas e rejeitadas, não tendo o recurso trazido qualquer razão apta a alterar as conclusões da sentença.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Dessarte,
nego provimento à pretensão recursal da EDP.

Quanto à sucumbência, condeno a parte recorrente, integralmente vencida, em custas, mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, ante a ausência de representação pela Parte Recorrida.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)